Tribunal: TJPA
Processo: 0804224-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804224-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TRAIRÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR ESTRADAS VICINAIS DA TRANSAMAZÔNICA. MUNICÍPIO DE TRAIRÃO. IMPRESCINDÍVEL QUE O TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIÃO ATENDA AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE. DENUNCIA DOS MORADORES DA REGIÃO (PAIS E ALUNOS) APURADA PELO PARQUET. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA ADEQUAÇÃO E REGULARIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR. DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO DAS FALHAS APONTADAS NA INICIAL SOB PENA DE MULTA. OS ARGUMENTOS DO MUNICÍPIO RECORRENTE NÃO TÊM PESO MAIOR DAQUELES DOS CIDADÃOS QUE VIVENCIAM O PROBLEMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento nos autos de ação civil pública n. 0807799-56.2022.8.14.0024 contra decisão ID85551573, que determinou ao MUNICÍPIO DE TRAIRÃO que disponibilize transporte público escolar seguro e de qualidade aos estudantes residentes nas vicinais 20, 26 e 27, do tipo micro-ônibus, bem como motorista legalmente habilitado, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Recorre alegando essencialmente que a disponibilização de transporte público escolar tipo micro ônibus põe em risco a segurança dos alunos ante às péssimas condições de trafegabilidade das vicinais do munícipio, a existência de terreno montanhoso com ladeiras íngremes, o que tornaria inviável a utilização do referido tipo de veículo (micro-ônibus), posto que pesado e sem tração nas quatro rodas.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Neguei a tutela recursal ID13454091.

Contrarrazões da promotoria de justiça ID13610226.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento ID13837320.

É o relatório.

VOTO

Vou confirmar meu juízo inicial ratificado por duas instâncias do Ministério Público.

A Amazônia em suas adversidades não raramente impõe aos operadores do direito escolhas singulares, que em sua maioria exigem o exercício analítico das possibilidades para alcançar a solução “menos pior”.

Este me parece ser um bom exemplo.

O Ministério Público aciona o Município descrevendo que através de abaixo assinado e entregue na Câmara Municipal de Trairão e Secretária Municipal de Educação tomou conhecimento que os estudantes moradores do vicinal Baixão Bonito desde 1º de agosto de 2022 não teriam mais frequentado as aulas devido aos problemas relacionados ao Transporte Escolar.

Segue descrevendo que apurou informação que o veículo utilizado para o transporte escolar desses alunos é totalmente inadequado, sendo uma caminhonete de carroceria aberta, estilo “pau de arara”, e os pais, temerosos pela vida dos filhos devido à falta de segurança oferecida no transporte somado a alegada inadequação profissional do motorista que conduz tal veículo.

Acrescenta ainda que chuvoso, o motorista deixa os alunos a pé na estrada e só os leva até certo ponto, sendo que os alunos precisam ir por baixo de chuva para casa.

Diante de toso os fatos, foi expedida a Recomendação nº 004/2022-MP/4ªPJI, em 17/10/2022 para que Prefeitura de Trairão e a Secretaria Municipal de Educação de Trairão que disponibilizassem aos alunos matriculados na rede pública de ensino, residentes na Vicinal da 20 - Ramal Baixão Bonito, município de Trairão, transporte público escolar de qualidade, a qual não foi apresentada resposta pelo Executivo Municipal.

Considerando as razões do recurso, inclusive as imagens ID13176356, tem-se a impressão de que haveria dificuldade em aferir, sem antes ter vivenciado a experiencia, qual o tipo de veículo mais seguro para o transporte dos estudantes nesses caminhos vicinais ilustrados nos autos,
porém
, considerando que foram os moradores da região, estes sim verdadeiros especialistas em adversidades, que buscaram o socorro junto ao
Parquet
e ao descreverem as circunstâncias que seus filhos atravessam no transporte escolar de má qualidade, aquela dificuldade em decidir se dissipa e a solução para caso não parece, enfim, tão complexa.

Tal qual Guimarães Rosa fez magistralmente em relação ao sertanejo, penso que no caso não há dúvidas quanto a necessidade de trazer o Colono à condição de cidadão de primeira categoria, conferindo-lhe, mais do que nunca, a vez de falar, de dentro da Amazônia, o que ele é, e o que ele vive.

Nesse diapasão, os argumentos do Município não têm peso maior aqueles dos moradores, que em primeiro lugar se apresentaram na busca de uma justa solução para o problema.

Assim exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ao mesmo tempo que reafirmo que a qualidade do transporte a ser oferecido aos estudantes
DEVE
considerar principalmente o aspecto de segurança dos alunos.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023